Tribunal: CARF
Processo: 14120.000424/2008-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAYD SANTANA FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-05
Data de publicação: 2023-04-26

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14120.000424/2008-88
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.994 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
05 de abril de 2023
Recorrente
MONZA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. REMUNERAÇÃO INDIRETA. PRÓ
LABORE UTILIDADE. CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. EMPRÉSTIMO A
SÓCIO.
Integra o salário de contribuição a remuneração auferida pelo exercício de
atividade por conta própria. Presume-se a ocorrência do fato gerador da
contribuição previdenciária quanto o contribuinte não comprova a finalidade
dos gastos em favor do sócio administrador, cujos valores caracterizam
remuneração indireta. Incluem-se no conceito de remuneração indireta os
valores retirados, pelos sócios, de suas empresas a pretexto de empréstimo sem
qualquer comprovação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Wilsom de Moraes Filho, Rayd Santana Ferreira,
Eduardo Newman de Mattera Gomes, Ana Carolina da Silva Barbosa, Thiago Buschinelli
Sorrentino (suplente convocado) e Miriam Denise Xavier.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14120.000424/2008-88
Fl. 178
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.994 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14120.000424/2008-88

MONZA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA, contribuinte, pessoa
jurídica de direito privado, já qualificada nos autos do processo em referência, recorre a este
Conselho da decisão da 4a Turma da DRJ em Campo Grande/MS, Acórdão no 04-21.234/2010,
às e-fls. 103/106, que julgou procedente o lançamento fiscal, referente às contribuições sociais
correspondentes a parte da empresa, incidentes sobre a remuneração dos contribuintes
individuais, em relação ao período de 01/2004 a 12/2004, conforme Relatório Fiscal, às e-fls.
22/26, consubstanciados no DEBCAD n° 37.178.244-9.
Vejamos o teor do relatório Fiscal:
4. Trata-se de crédito tributário de contribuições sociais previstas no art. 11, inciso II,
parágrafo único, alínea "a", da Lei 8.212, de 24/07/1991, devida pela empresa (QUOTA
PATRONAL) incidentes sobre a remuneração paga ou creditada a segurado contribuinte
individual
(...)
7. Levantamento EMP — EMPRÉSTIMO A SÓCIO NÃO DEVOLVIDO. Os registros
contábeis a débito da conta 1.2.1.1.01.001 — Empréstimo a Sócios (Realizável a Longo
Prazo) revelam que no exercício de 2004 a Monza Distribuidora de Veículos Ltda foi
mutuante de R$ 9.753.526,25 ao seu sócio Helio de Lima. Pelo Termo de Intimação
Fiscal n° 0886148-01 solicitou-se o competente Contrato de Mútuo, cópia dos
comprovantes das devoluções do mutuário (cópia de cheques, recibos de depósitos e
outras quitações), entretanto, a intimação não foi atendida e nenhuma explicação ou
justificativa foi apresentada.
(...)
9. Tem-se, então, a concessão de empréstimo sem cobrança de juros, sem a
comprovação documental (contrato de mútuo com o devido registro público) e sem
comprovação de devolução (cheques ou depósitos bancários) configurando-se a entrega
de parcela do patrimônio da entidade ao sócio majoritário contrariando o principio
contábil da entidade. Os valores contabilizados a titulo de supostos empréstimos a sócio
sem a devida comprovação material de devolução se constituem em remuneração
indireta ao beneficiário e trata-se de rubrica incidente no conceito de salário-de-
contribuição e remuneração previsto no inciso Ill, art. 28 da Lei n° 8.212/91, na redação
da Lei n° 9.528/97.
A contribuinte, regularmente intimada, apresentou impugnação, requerendo a
procedência do seu pedido.
Por sua vez, a Delegacia Regional de Julgamento em Campo Grande/MS
entendeu por bem julgar procedente o lançamento, conforme relato acima.
Regularmente intimada e inconformada com a Decisão recorrida, a autuada,
apresentou Recurso Voluntário, às e-fls. 113/121, procurando demonstrar sua improcedência,
desenvolvendo em síntese as seguintes razões:
Após breve relato das fases processuais, bem como dos fatos que permeiam o
lançamento, repisa às alegações da impugnação, motivo pelo qual adoto o relatório da decisão de
piso:
1 - Debitou o sócio pela entrega de numerário, creditando-o pelas devoluções;
.2 — a conta de empréstimo zerou ao final de 2004, não ficando, assim, nenhum
centavo em poder do sócio;
3 - o empréstimo (mútuo) admite prova de existência por todos os meios de direito, lido
sendo imposto, pela legislação vigente, contrato escrito ou mesmo registro público;
4 — fazendo a contabilidade fé em favor do comerciante, no presente caso, tanto o
empréstimo como as devoluções hão de ser aceitas;
Fl. 179
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.994 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14120.000424/2008-88

5 — ainda, a cobrança de juros não é exigida legalmente, não havendo critérios ou
percentuais aplicáveis. Por este motivo, nada se cobrou, exclusivamente, por causa da
alta rotatividade da conta, corn lançamentos em grande quantidade, tornando inócua a
adoção de critério altamente complexo e especializado, em busca dc valores ínfimos,
sem repercussão para a mutuante ou para o mutuário.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso, para desconsiderar o
Auto de Infração, tornando-o sem efeito e, no mérito, sua absoluta improcedência.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.

DO MÉRITO
PRÓ-LABORE – EMPRÉSTIMO AO SÓCIO

Versam os autos sobre a incidência de contribuição previdenciária sobre valores
retirados da empresa pelos sócios a título de empréstimos de mútuo, os quais no entanto foram
considerados pela fiscalização como pro labore indireto em decorrência da ausência de
documentos de comprovação (contrato e devolução), na conta 1.2.1.101.001 – Empréstimo a
Sócios (Realizável a Longo Prazo).
A recorrente, em apertada síntese, aduz que o auditor fiscal presumiu
erroneamente que os valores relativos a empréstimos efetuados para o sócio referiam-se a
pagamento de pro labore.
Pois bem!
De pronto, registre-se que a presunção, no caso, somente se aplica na ausência de
registros na escrituração fiscal-contábil da empresa ou registros que não correspondam a
realidade fática. Por meio desta técnica, o Fisco se vale de material probatório relativo a fato de
comprovação inequívoca, que leva à conclusão de que outro efetivamente ocorreu.
No caso presente, o registro na contabilidade de valores retirados da empresa pelo
sócio como sendo empréstimos, sem lastro em qualquer documentação comprobatória, conduziu
a Fiscalização, à conclusão de que os valores pagos tinham a natureza salarial (pró-labore) e,
como tal, sujeitos à incidência de contribuições previdenciárias.
A autoridade lançadora, bem como a decisão de piso, pautaram sua conclusão pela
ausência de prova, senão vejamos o teor da acusação fiscal:
7. Levantamento EMP — EMPRÉSTIMO A SÓCIO NÃO DEVOLVIDO. Os registros
contábeis a débito da conta 1.2.1.1.01.001 — Empréstimo a Sócios (Realizável a Longo
Prazo) revelam que no exercício de 2004 a Monza Distribuidora de Veículos Ltda foi
Fl. 180
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.994 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14120.000424/2008-88

mutuante de R$ 9.753.526,25 ao seu sócio Helio de Lima. Pelo Termo de Intimação
Fiscal n° 0886148-01 solicitou-se o competente Contrato de Mútuo, cópia dos
comprovantes das devoluções do mutuário (cópia de cheques, recibos de depósitos e
outras quitações), entretanto, a intimação não foi atendida e nenhuma explicação ou
justificativa foi apresentada.
(...)
9. Tem-se, então, a concessão de empréstimo sem cobrança de juros, sem a
comprovação documental (contrato de mútuo com o devido registro público) e sem
comprovação de devolução (cheques ou depósitos bancários) configurando-se a entrega
de parcela do patrimônio da entidade ao sócio majoritário contrariando o principio
contábil da entidade. Os valores contabilizados a titulo de supostos empréstimos a sócio
sem a devida comprovação material de devolução se constituem em remuneração
indireta ao beneficiário e trata-se de rubrica incidente no conceito de salário-de-
contribuição e remuneração previsto no inciso III, art. 28 da Lei n° 8.212/91, na redação
da Lei n° 9.528/97.
Como dito alhures, autoridade administrativa fiscal possui a prerrogativa de
desconsiderar atos ou negócios jurídicos que não reflitam a realidade, sendo tal poder da própria
essência da atividade fiscalizadora que não pode ficar adstrita aos aspectos formais dos atos e
fatos. Como toda prerrogativa decorre de um dever, uma vez verificado que o sujeito passivo se
utiliza de simulação para esquivar-se do pagamento de tributo, o auditor fiscal tem o dever de
aplicar a legislação tributária de acordo com os fatos por ele constatados em detrimento da
verdade jurídica aparente (formal).
Neste diapasão, não podem prosperar as alegações da recorrente no sentido de que
por ter efetuado o registro contábil de uma operação de empréstimo/mútuo em sua contabilidade,
utilizando-se da conta “Empréstimos a sócio”, haveria idoneidade no lançamento contábil e que
essa situação, comprovaria, por si só, a natureza da operação em comento, nada tendo a ver com
pagamento de pró-labore.
Acontece que a contribuinte não anexa nenhum documento relativo a eventual
empréstimo, sequer um mero contrato de empréstimo e, especialmente, o retorno dos valores
(pagamento).
Junto ao Recurso Voluntário, a contribuinte junta vários boletos, porém tal prova
em nada elucida os fatos, sequer há indicação de quem efetuou o pagamento dos mesmos. Sendo
assim, impossível falar que tenha sido o Sócio a título de retorno (pagamento) do “empréstimo”.
Certo é que as alegações apresentadas pela Recorrente devem vir acompanhadas
das provas documentais correspondentes, não sendo suficiente juntar uma massa de documentos
aleatórios, sem a devida correlação com os fatos geradores tributários. Argumentações com
ausência de prova enseja o indeferimento da pretensão, haja vista a impossibilidade de se apurar
a veracidade das alegações.
Além disso, o ato de provar não é sinônimo de colocar à disposição do julgador
uma massa de documentos, sem a mínima preocupação em correlacioná-los um a um com a
acusação listada pela autoridade tributária, num exercício de ligação entre documento e o fato
que se pretende provar. Sobre esse ponto, são esclarecedoras as lições de Fabiana Del Padre
Tomé1, quando afirma que, “(...) provar algo não significa simplesmente juntar um documento
aos autos. É preciso estabelecer relação de implicação entre esse documento e o fato que se
pretende provar, fazendo-o com o animus de convencimento”.

1 TOMÉ, Fabiana Del Padre. A prova no direito tributário: de acordo com o código de processo civil de 2015. 4. Ed.
Rev. Atual. São Paulo: Noeses, 2016. p. 405.
Fl. 181
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.994 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14120.000424/2008-88

No mesmo sentido, manifesta-se com precisão Lídia Maria Lopes Rodrigues
Ribas, em sua obra Processo Administrativo Tributário, Malheiros Editores, 2000, pg. 184/185:
As alegações de defesa que não estiverem acompanhadas de produção das competentes
e eficazes provas desfiguram-se e obliteram o arrazoado defensório, pelo que prospera a
exigibilidade fiscal. (...) A parte que não produz prova, convincentemente, dos fatos
alegados, sujeita-se às conseqüências do sucumbimento, porque não basta alegar.
Desta forma, resta caracterizado a incidência de contribuições sociais
previdenciárias nos exatos termos do art. 28, inciso III , da Lei n° 8.212/1991, segundo o qual, é
responsabilidade a cargo da empresa a contribuição previdenciária incidente sobre o total das
remunerações pagas ou creditadas a qualquer titulo aos segurados contribuintes individuais que
lhe prestem serviço.
Por todo o exposto, estando o lançamento sub examine em consonância com os
dispositivos legais que regulam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO
RECURSO VOLUNTÁRIO e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, pelas razões de fato e
de direito acima esposadas.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira

Fl. 182
DF CARF MF
Original